Tribunal: TJBA
Processo: 8069521-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069521-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MAGNA MARA CARNEIRO BRANDAO

Advogado(s):JESSICA ALMEIDA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E EXCLUSÃO PELO ROL DA ANS.
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRAZO DE CUMPRIMENTO MODIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Magna Mara Carneiro Brandão, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse, em 5 dias, o fornecimento de materiais customizados – placas de titânio e parafusos com tratamento superficial SLA – indicados para reconstrução do rebordo alveolar da mandíbula, conforme prescrição médica, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de materiais customizados pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual; (ii) estabelecer se o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão é razoável, diante da complexidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Laudos médicos acostados aos autos comprovam a necessidade específica dos materiais customizados para o sucesso do procedimento, em razão das condições clínicas particulares da autora, especialmente patologia que impede o uso de implantes dentários tradicionais sem risco de lesão ao nervo alveolar inferior.

5. A operadora agravante não demonstra, de forma concreta, a ausência de justificativa técnica ou médica quanto à prescrição dos materiais, limitando-se a invocar ausência de cobertura contratual e exclusão pelo rol da ANS.

6. A escolha do tratamento cabe ao médico assistente, sendo indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde quando comprovada a necessidade do material prescrito.

7. É legítima a atuação do Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde e à vida, especialmente diante de riscos concretos e iminentes de agravamento do estado clínico do segurado.

8. O prazo de 5 dias fixado na decisão agravada revela-se exíguo, considerando a complexidade do procedimento e a necessidade de trâmites administrativos, sendo razoável sua ampliação para 15 dias.

9. Inexiste ilegalidade quanto à eventual fixação de multa, uma vez que a decisão apenas prevê sua possibilidade futura, sem estipulação concreta de valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 35-C.

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº
8069521-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE SA
e como agravado
MAGNA MARA CARNEIRO BRANDAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238